Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ADIS NOS 7066, 7070 E 7078. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMISSÃO CENTRALIZADA DE GUIAS. FUNCIONALIDADE DISPONÍVEL NO PORTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LINKS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS No 235 DO CONFAZ, CLÁUSULA QUARTA, §2o. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O magistrado, não só pode, como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o enquadramento jurídico que entender mais adequado, circunscrito ao pedido deduzido pelas partes, o que, por certo, não configura julgamento extra petita, nem violação aos arts. 141 e 492 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
5. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.